Tribunal: TJES
Processo: 0009216-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009216-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUINALDO BRAZ e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade pela prescrição quanto ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal) e condenando o réu pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu absolvição com base nos incisos IV, V e VII do art. 386 do CPP e, subsidiariamente, a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03; (ii) estabelecer se é cabível a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal no presente caso, com anulação parcial da sentença para manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Arma de Fogo, que atesta a supressão da numeração de série e a aptidão do armamento para o disparo.

4. A autoria está suficientemente demonstrada pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão, o qual afirmou que o acusado assumiu a posse da arma.

5. A jurisprudência do STJ admite como prova idônea o depoimento policial prestado sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

6. Não se configuram as hipóteses de absolvição previstas no art. 386, IV, V ou VII, do CPP, uma vez que há prova segura de autoria e materialidade.

A Lei nº 13.964/2019, ao instituir o ANPP, introduziu norma híbrida, de natureza penal e processual, cuja retroatividade é admitida por se tratar de norma mais benéfica.

7. Com a extinção da punibilidade do crime de resistência, desaparece o óbice à aplicação do ANPP, já que a infração remanescente (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) não envolveu violência ou grave ameaça.

8. O réu confessou a prática do delito, é primário e demonstrou interesse em aderir ao acordo em momento processual adequado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

9. A jurisprudência consolidada do STF (HC 185.913/DF) e do STJ (REsp 1.890.344/RS, Tema 1.098) autoriza a concessão do ANPP em processos em curso, mesmo após a sentença, desde que não transitados em julgado e preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial do réu aliada ao depoimento policial prestado sob contraditório constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

2. A extinção da punibilidade de crime anterior por prescrição afasta o impedimento à celebração de acordo de não persecução penal em relação ao crime remanescente, desde que preenchidos os requisitos legais.

3. É cabível a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal em ações penais ainda não transitadas em julgado, impondo-se a anulação parcial da sentença para manifestação do Ministério Público quanto à sua viabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; CPP, arts. 28-A e 386, IV, V e VII; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, REsp 1.890.344/RS (Tema 1.098), Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 24.11.2021; STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 20.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009216-17.2019.8.08.0035

APELANTE
:

AGUINALDO BRAZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
AGUINALDO BRAZ

em face da r. Sentença de fls. 205/210, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade em razão da prescrição quanto ao art. 329 do Código Penal e condená-lo nas sanções previstas no art. 15, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 13033925, a defesa técnica pleiteia a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 13143698, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13790609), pelo
provimento parcial
do recurso.

Pois bem.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/04) que:

“[...] na noite de 21 de abril de 2019, por volta das 22:22 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo na Avenida Ernesto Canal, no bairro Alvorada, neste município e comarca, escutaram estampidos similares a disparos de arma de fogo, ocasião em que visualizaram algumas pessoas saindo correndo do interior da residência nº 611, com o semblante assustado, momento em que seguiram até o local.

Ao chegarem na referida residência, os Policiais Militares encontraram o denunciando Aguinaldo Braz, que ao perceber a presença da guarnição policial no local começou a gritar dizendo que ‘não aceitava a presença de policiais no local, que ligaria para seu advogado’.

Nesse momento, a denunciada Jakellyne Nunes Dias Gomes, percebendo que os Policiais Militares estavam conversando com o denunciando, inovou artificiosamente, ocasião em que pegou uma bolsa de cor branca que estava com uma arma de fogo em seu interior, e deu a volta pelos fundos da residência, jogando referida bolsa embaixo de um veículo que estava estacionado do lado de fora da residência. Entretanto, a ação da denunciada foi presenciada por um dos Policiais Militares.

Ao verificar o que possuía no interior da bolsa ‘dispensada’ por Jakellyne embaixo do veículo que estava estacionado em via pública, a guarnição policial encontrou e apreendeu a pistola marca Taurus, calibre .380, modelo pt 58, com a numeração de série raspada.

Ato contínuo, ao questionarem o denunciando sobre a procedência de referida pistola, Aguinaldo se exaltou e passou a proferir palavras de ‘baixo calão’ aos Policiais Militares, bem como ao ser dada ‘voz de prisão’ a Aguinaldo, este opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, eis que tirava a mão do Policial Militar que tentava colocar a algema em suas mãos de forma abrupta, sendo necessário o uso progressivo da força no intuito de imobilizá-lo.

Consta por fim, que Aguinaldo portava referido revólver em desconformidade com determinação legal, pois além de não possuir autorização de porte, este era desprovido de registro no órgão competente (SZNARM). [...]”

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
restou-se comprovada a partir dos seguintes elementos:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05-v);
(ii)
Boletim Unificado nº 39200740 (fls. 07/12);
(iii)
Auto de Apreensão (fls. 27/29); e
(iv)
Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 108/110), o qual atestou a supressão da numeração de série e a eficiência da arma para a realização de disparos

Quanto a
autoria
delitiva, embora a defesa sustente que a assunção da propriedade da arma pelo réu decorreu do temor de eventuais represálias que pudessem ser infligidas à sua então companheira, Jakellyne Nunes Dias Gomes, o réu, em interrogatório judicial (fl. 184), assumiu a propriedade da arma apreendida, nos seguintes termos:

“que não tinha posse de arma; que usava a arma dentro de sua casa;
que comprou a arma de um amigo que foi para Minas; que comprou a arma com numeração raspada; que já tinha a arma há 3 anos
; que nunca tinha respondido nenhum processo; que pagou R$ 2.000,00 pela arma. [...] que na época a Jakellyne era sua mulher; que moravam juntos; que a Jakellyne tinha saído de casa com a arma dentro da bolsa dela; que ela jogou a arma debaixo do carro quando a polícia chegou; que falou que a arma era sua para Jakellyne não ser presa” – destaquei.

Ademais, o policial militar SD Fernandes Antonio de Oliveira Bis (fl. 169), sabatinado em Juízo, afirmou que, na ocorrência, “
o acusado assumiu que era o dono da arma
”.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Feitos esses apontamentos, o conjunto probatório mostra-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por negativa de autoria.

Superada essa questão, a defesa pleiteia, alternativamente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, com base em recente jurisprudência que admite sua retroatividade.

Sobre essa temática, urge ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é uma norma de natureza híbrida (processual e material) e, por ser mais benéfica ao réu, deve retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que o processo não tenha transitado em julgado.

O Ex. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, e o C. STJ, no REsp 1.890.344/RS (Tema Repetitivo nº 1.098), consolidaram o posicionamento de que “
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação”
.

No caso em apreço, o apelante teve sua punibilidade extinta pela prescrição em primeira instância quanto ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal), sendo condenado apenas pelo crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, cuja pena mínima é de 03 (três) anos de reclusão.

A conduta remanescente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, o apelante confessou a prática do delito em juízo e, conforme extrai-se da r. Sentença objurgada, ostenta antecedentes imaculados.

O Ministério Público Estadual, em manifestação anterior à sentença (fl. 155), havia deixado de oferecer o ANPP por vislumbrar que o acusado praticou crime com violência (art. 329 do Código Penal), o que, nos termos do art. 28-A,
caput
, do CPP, impediria a celebração do acordo. Contudo, com a declaração de extinção da punibilidade do crime de resistência pela prescrição, tal óbice não mais subsiste.

O apelante, por meio de seu advogado, manifestou interesse no benefício em suas razões recursais (Id. 13033925), e a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pleito, sustentando a possibilidade de oferecimento do ANPP mesmo em casos já sentenciados, desde que não transitados em julgado, com base no princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica e em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, preenchidos, em tese, os requisitos objetivos e subjetivos para o ANPP (pena mínima inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, confissão, e primariedade), e considerando a orientação das Cortes Superiores, é de rigor a anulação parcial da sentença, especificamente no que tange ao prosseguimento da ação penal sem a prévia oportunidade de oferecimento do acordo pelo Ministério Público após a nova configuração jurídica (prescrição do crime de resistência).

Assim, os autos devem retornar à origem para que o Ministério Público de primeiro grau se manifeste sobre a possibilidade de propor o Acordo de Não Persecução Penal ao apelante
AGUINALDO BRAZ
, em relação ao crime remanescente do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AGUINALDO BRAZ
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Promotor de justiça seja devidamente intimado para avaliar e eventualmente fazer a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.